Tribunal: TJSP
Processo: 2284980-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de reintegração de posse – Decisão monocrática que não conheceu do agravo, por versar sobre matéria preclusa – Irresignação do terceiro interessado – Não acolhimento – Legitimidade ativa do autor que já havia sido analisada pela decisão de saneamento do feito – Matéria preclusa e não impugnada – Ausência de apresentação de fatos novos – Decisão monocrática mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de reintegração de posse – Decisão monocrática que não conheceu do agravo, por versar sobre matéria preclusa – Irresignação do terceiro interessado – Não acolhimento – Legitimidade ativa do autor que já havia sido analisada pela decisão de saneamento do feito – Matéria preclusa e não impugnada – Ausência de apresentação de fatos novos – Decisão monocrática mantida – Recurso desprovido.